Tribunal: TJSP
Processo: 1502619-74.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. acórdão que não conheceu o apelo defensivo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante WELINTON DA CRUZ CAIRO, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Santos
Embargante: Gislene dos Santos Alves
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 21597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
contradição no v. acórdão que não conheceu o apelo defensivo
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
218/218vo contra o V. Acórdão de fls. 204/210, cuja ementa possui o
seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado -
Intempestividade recursal configurada - Interposição após o decurso
do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593 do Código de
Processo Penal - Apelação não conhecida”.
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios, resumidamente, que a r. decisão seja revelada
contraditória em relação à análise do mérito da apelação criminal
diante da tempestividade da apresentação das razões defensivas,
pois o prazo era favorável e, ainda, como defensor dativo ainda tinha
o benefício do “prazo em dobro”.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
merecem
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
3
Inicialmente, observo que cabem os embargos
quando no acórdão houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão; é sabido que esse recurso tem o caráter de explicitar,
elucidar, ou fazer claro seu alcance e seus fundamentos, corrigindo
erros materiais e contradições ou suprimindo suas lacunas.
Com relação ao pretendido pela defesa, em
que pese os argumentos levantados, inexiste obscuridade, omissão
ou contradição a ser sanada. Busca o embargante, claramente, a
reanálise da admissão do mérito do recurso, o que não se pode
admitir.
O v. acórdão foi bastante claro quanto às
questões apontadas relacionadas aos motivos pelos quais o apelo do
defensor dativo não foi conhecido, considerando-se o princípio do livre
convencimento motivado.
Depois, conforme se observa do teor do v.
acórdão embargado, as pretensões do embargante já foram
devidamente enfrentadas, conforme se observa da transcrição abaixo:
“A apelação não deve ser conhecida.
Com efeito, preceitua o artigo 593 do Código de
Processo Penal que:
“Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das
sentenças definitivas de condenação ou absolvição
proferidas por juiz singular. (...)” (grifo nosso).
E sabido que esse prazo é taxativo sem prorrogações
mesmo quando a defesa é realizada por defensor
nomeado pelo convênio, pois como já assentado pela
jurisprudência, essa prerrogativa do prazo em dobro
conferido aos defensores públicos pela Lei no 1.060/50,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
4
com a redação dada pela Lei no 7.871/89 e não
extensivo a outros defensores mesmo que dativos não
se mostrando indevido esse entendimento.
No mesmo sentido:
“(...) O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte
Especial, firmou o entendimento de que o benefício do
prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 5o, § 5o,
da Lei n. 1.060/50, é deferido aos Defensores Públicos
ou integrantes do serviço estatal de assistência
judiciária, não se estendendo aos defensores dativos,
ainda que credenciados pelas Procuradorias-Gerais
dos Estados via convênio com as Secionais da Ordem
dos Advogados do Brasil (...)” (STJ, AgRg no Ag no
1141283/SP,
Rel.
Min.
LAURITA
VAZ,
j.
em
10.09.2009).

A certidão de fls. 296 aponta que o defensor foi
intimado em 27 de setembro de 2018, razão pela qual,
considerando as regras previstas na contagem do
prazo processual penal a parte tinha cinco dias para
recorrer.
Na espécie dos autos o defensor nomeado somente o
fez em 04 de outubro de 2018 (fl. 294), e como durante
o referido período não houve feriado ou suspensão do
expediente forense, realmente esse lapso temporal não
foi observado, pois vencido dois dias antes da
interposição.
Como bem apontado nas contrarrazões do Ministério
Público, “O recurso é intempestivo, pois interposto
depois do decurso dos cinco dias previstos no art. 593,
caput, do CPP.
O réu mudou de endereço sem comunicar o Juízo, e
não foi localizado para ser intimado pessoalmente da r.
sentença (fls. 274/276), motivo pelo qual foi intimado
por edital (fls. 289/290), cujo prazo transcorreu in albis
(fls. 291).
Após, o defensor nomeado foi intimado pessoalmente
no dia 27/09/18 (fls. 295/296), e somente apresentou o
recurso no dia 04/10/18 (fls. 294), dois dias após o
término do quinquídio legal para interposição do
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
5
Como é cediço, o advogado nomeado deve ser
intimado pessoalmente dos atos processuais, nos
termos do art. 370, § 4o, do CPP. No entanto, não goza
do prazo em dobro para recorrer, tal como ocorre com
a Defensoria Pública. A Jurisprudência é pacífica
nesse sentido:
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
DEFENSOR
DATIVO
QUE
NÃO
POSSUI
PRERROGATIVA
DOS
PRAZOS
EM
DOBRO.
RECURSO
INTEMPESTIVO,
HAJA
VISTA
QUE
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO.
NÃO
CONHECIMENTO. O apelo é manifestadamente
inadmissível, ante a ausência de um dos pressupostos
recursais, qual seja, a tempestividade, impondo-se o
não conhecimento do recurso, conforme artigo 593 do
Código de Processo Penal. O defensor dativo, ainda
que nomeado pela Procuradoria Geral do Estado para
exercer no processo a defesa do beneficiário da
assistência judiciária gratuita, mediante convênio da
PGE com a OAB, não goza do benefício do prazo em
dobro, de que trata a Lei no 1.060/1950, porque não
vinculado àquele serviço estatal. Precedentes do C.
STJ
e
STF.
(TJSP;
Apelação
0001581-
97.2012.8.26.0691; Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Itapeva; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 28/04/2016; Data
de registro: 03/05/2016)
(...) 3. A Corte Especial do STJ assentou o
entendimento de que não se aplica ao defensor dativo
o benefício do prazo em dobro para recorrer, uma vez
que não integra o quadro estatal de assistência
judiciária.
Precedentes.
4.
Agravo
regimental
desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 709.440/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)
Posto isto, ante a intempestividade, o apelo”(fls.
311/312).
À vista do exposto, realmente como bem apontado nas
contrarrazões e no Parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, não se conhece da presente
apelação, em virtude de sua intempestividade.”(fls.
356/361).
Logo o v. acórdão foi claro ao negar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
6
processamento do recurso diante da intempestividade manifesta,
inclusive sob o aspecto relacionado ao aludido “prazo em dobro”, cujo
benefício legal não assistia ao advogado dativo, diante do fato de que
ao ocupar a defesa na qualidade de defensor dativo, conforme a
jurisprudência acima apontada, não o equipara nos termos do artigo
5o, § 5o, da Lei n. 1.060/50, aos defensores públicos ou integrantes do
serviço estatal de assistência judiciária.
Isto porque os defensores dativos, ainda que
credenciados pelas Procuradorias-Gerais dos Estados via convênio
com as Secionais da Ordem dos Advogados do Brasil não contam
com tal benefício legal, razão pela qual a pretensão defensiva de ser
conhecido o recurso não se mostra adequada na espécie concreta
dos autos.
No mais, cumpre observar que os presentes
embargos não se enquadram em quaisquer das situações previstas
no artigo 619, do Código de Processo Penal, sendo nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente, com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado, o que não se admite, na
medida em que é descabido se transmudar a finalidade declaratória
em novo julgamento da matéria.
Nesse
sentido,
manifestou-se
o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL.
ED
NO
RESP.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502619-74.2017.8.26.0536/50000 - Voto no 21.597
7
EMBARGOS REJEITADOS. I. Persistem as razões do
acórdão embargado, o qual foi explícito quanto às
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça,
no tocante à manutenção das qualificadoras arroladas
na
sentença
de
pronúncia.
II.
Os
embargos
declaratórios devem ser utilizados para eventual
integração do acórdão atacado, em caso de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
na prestação jurisdicional invocada, hipóteses não
verificadas. III. Razões de recurso que, em verdade,
não se ocupam em evidenciar a ocorrência de
vícios no acórdão embargado e, sim, visam a
atacar os fundamentos do julgado com o intuito de
lograr a reforma do decisum. IV. Embargos
rejeitados” (STJ, ED's no REsp no 2005/0109278-9,
Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 06.09.2006) (grifou-se).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator